Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL VEICULADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DE TAL MEDIDA. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na atual sistemática do ordenamento processualista civil, há a possibilidade de pedido antecedente com o viso de se obter a antecipação da tutela reformatória buscada no recurso de apelação, desde que preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento de tal medida.
2. No particular, a despeito dos argumentos expendidos pela parte recorrente, não consta dos autos qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do pronunciamento da decisão monocrática vergastada, na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal nos moldes vindicados, razão pela qual deve ser integralmente mantida, porquanto não demonstrado, a contento, nenhum dos requisitos legais capazes de lastreá-lo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.